Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-10.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Ausência de localização de veículo e de citação da parte ré. ART. 485, IV, CPC. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, por não ter a parte credora indicado endereço válido para a localização do veículo.
III. Razões de decidir
3. Em ações de busca e apreensão, a citação é condição de eficácia do processo, caracterizando um requisito de validade dos atos processuais para prosseguimento da demanda. No caso, não se logrou êxito em citar o devedor fiduciário, devido à falta de indicação de endereço atualizado pela parte autora.
4. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1761463, Rel. Rômulo de Araújo Mendes. 1a Turma Cível, j. 5/10/2023. TJDFT, Acórdão 1654579, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24/1/2023.